Tribunal: TRF3
Processo: 5001356-70.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
369/775)

5001356-70.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001356-70.2025.4.03.6103

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: LIEBHERR BRASIL LTDA., LIEBHERR AEROSPACE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO LOESER - SP120084-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ANDRE FELIX MORAES - SP427718-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança, no qual se pretendia afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, GIIL-RAT e contribuições a terceiros sobre valores pagos a jovens aprendizes, sob alegação de omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais e com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos constitucionais relativos ao contrato de aprendizagem e à incidência de contribuições previdenciárias, bem como se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, exigindo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao distinguir o regime jurídico do “menor assistido” e do “jovem aprendiz”, reconhecendo a incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração deste último.

A legislação aplicável (art. 65 do ECA e art. 28, § 4o, da Lei no 8.212/91) estabelece que o jovem aprendiz é segurado obrigatório, sendo sua remuneração base de cálculo das contribuições previdenciárias.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1.342, firmou entendimento de que a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, GIIL-RAT e contribuições a terceiros.

Não há omissão quanto aos fundamentos constitucionais invocados, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

O prequestionamento não dispensa a existência de vício na decisão, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A remuneração do jovem aprendiz integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, GIIL-RAT e contribuições a terceiros. 3. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a გადაწყვეტ da controvérsia. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXXIII, 93, IX, 195, § 5o, e 201; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 4o e § 9o, “u”; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 64 e 65; CLT, art. 428.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.048.157/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1.342; TRF3, ApelRemNec no 5004467-32.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 08.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001356-70.2025.4.03.6103

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: LIEBHERR BRASIL LTDA., LIEBHERR AEROSPACE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO LOESER - SP120084-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ANDRE FELIX MORAES - SP427718-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIEBHERR BRASIL LTDA. e OUTRO., com fundamento no artigo 1.022, inciso II, e no artigo 1.025 do CPC, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação das embargantes, no bojo de mandado de segurança impetrado.

As embargantes sustentam que o v. acórdão padece de omissão ao deixar de apreciar objeto constitucional do contrato de aprendizagem, sob perspectiva teleológica, quanto ao nexo entre a remuneração do aprendiz e a prestação de serviço sujeita à tributação previdenciária; e os parâmetros constitucionais de equilíbrio financeiro e atuarial e de densidade contributiva (arts. 195, §5o, e 201 da CF, e Emenda Constitucional no 103/2019), como fundamentos para afastar a incidência das contribuições previdenciárias patronais, da contribuição ao GIIL-RAT e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de remuneração de jovens aprendizes. Aduzem, ainda, a necessidade de prequestionamento dos dispositivos que entendem violados.

Com contraminuta da União, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

lps

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

As embargantes apontam omissão no acórdão por não examinar o caráter constitucional do contrato de aprendizagem, o nexo entre a remuneração do aprendiz e a tributação previdenciária, nem os princípios do equilíbrio atuarial e da densidade contributiva (arts. 195, § 5o, e 201 da CF e EC no 103/2019). Com base nisso, buscam afastar a incidência de contribuições previdenciárias (patronais, GIIL-RAT e terceiros) e requerem o prequestionamento.

O acórdão frisou:

Contribuições sociais sobre bolsa de aprendizagem

O art. 7o, XXXIII, da Constituição Federal, com redação dada pela EC no 20/1998, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Aponte-se que antes da EC no 20/1998, o menor aprendiz deveria ter idade entre 12 e até 14 anos.

Entretanto, o art. 64 do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando à formação técnico-profissional, estimula que empresas paguem "bolsa aprendizagem" a jovens de até 14 anos de idade, sem caracterização de relação de emprego regida pela CLT, e, logo, sem repercussão no âmbito de previdência e do FGTS. (...)

Assim, pagamentos realizados a adolescentes antes de completarem 14 anos de idade, entendidos como "menores assistidos", a título de "bolsa aprendizagem", não têm incidência de contribuição previdenciária patronal ou do menor.

Diferente é a situação do "jovem aprendiz", maior de 14 anos e até 24 anos, aos quais são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, nos termos estritos do art. 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90). Dessa previsão decorre a imposição de contrapartidas dos empregadores, inclusive o recolhimento de contribuições previdenciárias, de forma que os pagamentos feitos pelo empregador ao jovem aprendiz, não possuem natureza indenizatória. (...)

Ressalto, ainda, que o artigo 28, § 4o, da Lei no 8.212/91 dispõe expressamente sobre o salário de contribuição do jovem aprendiz ("§ 4o O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei.").

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DESTINADA A TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA AO MENOR APRENDIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICE. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DO PRIMEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - Na origem, trata-se de ação em que a ora agravante pretende ver reconhecido o direito de excluir os valores relacionados às remunerações pagas aos jovens que lhe prestam serviços na condição especial de aprendizes da base de cálculo das contribuições previdenciárias - patronal, para outras entidades ("Sistema S") e para o RAT. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

III - Primeiramente, cumpre registrar que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que "as impetrantes contrataram jovens na condição de aprendizes, o que não lhe confere direito à isenção tributária pleiteada, que é direcionada à contratação do 'menor assistido', conforme disposições do citado Decreto-Lei n° 2.318 de 1986."

IV - De fato, a equiparação das classes de menor assistido com a de menor aprendiz, sustentada pelo contribuinte em suas razões recursais, mostra-se completamente indevida, seja porque são regidas por diplomas jurídicos distintos (Decreto-Lei n. 2.318/1986 vs. CLT), seja porque possuem requisitos legais diferentes para a respectiva implementação no quadro da empresa (percentual para cada estabelecimento, idade do contratado, horas de trabalho, grau de formação acadêmica e vínculo empregatício).

V - Conforme previsto expressamente no § 4o do art. 4o do Decreto-Lei n. 2.318/1986, estão excluídos da base de cálculo dos encargos previdenciários os gastos efetuados com os menores assistidos, benesse fiscal que não encontra correspondência nos artigos de lei indicados pelo contribuinte em relação à remuneração paga aos menores aprendizes.

VI - Assim, cabia ao contribuinte, no âmbito do recurso especial, indicar o dispositivo legal capaz de sustentar expressamente a exclusão das remunerações pagas ao menor aprendiz da base de cálculo da contribuição patronal, ao SAT e a terceiros, requisito de admissibilidade que não restou preenchido pelo recorrente, situação que atrai a aplicação a Súmula n. 284/STF.

VII - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

VIII - Ademais, deve-se salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a lei tributária deve ser interpretada de forma literal quando versar acerca de eventual outorga de isenção ou exclusão de obrigação tributária, sob pena de violação ao art. 111 do CTN, exigência que corrobora a impossibilidade de interpretação extensiva o § 4o do art. 4o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 à remuneração paga aos menores aprendizes.

IX - Houve a interposição de uma segunda petição de agravo interno (Pet. n. 121703/2023) que não deve ser conhecida, ante a preclusão consumativa, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade (AgInt no REsp n. 1.682.403/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1o/7/2019.)

X - Agravo interno improvido. Segundo agravo interno (Pet. n. 121703/2023) não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.048.157/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Igualmente tem sido o posicionamento deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. DESTINADAS A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. JOVEM APRENDIZ. INCIDÊNCIA.

I - Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo.

II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber.

III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico.

IV. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

V. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

VI. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.

VII. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.

VIII. Nos termos do art. 7o, XXXIII, da Constituição, entre 12 e até completarem 14 anos de idade, não é admitido qualquer trabalho, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei no 8.069/1990), visando à formação técnico-profissional, estimule que empresas paguem a adolescentes "bolsa aprendizagem", sem caracterização de relação de emprego regida pela CLT, e, logo, sem repercussão no âmbito de previdência e do FGTS (art. 64). Coerente com essa situação jurídica, o art. 28, §9o, "u", da Lei no 8.212/1991 reconhece que pagamentos feitos a adolescentes até completarem 14 anos de idade, a título de "bolsa aprendizagem", não têm incidência de contribuição previdenciária patronal ou do menor.

IX. Na condição de menor aprendiz, contudo, o art. 65 do ECA expressamente estabelece que ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos e até 24 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, do que decorrem contrapartidas dos empregadores, inclusive a incidência de contribuição previdenciárias. Nada há de indenizatório nos pagamentos feitos pelo empregador ao aprendiz, sendo claro que a regra de isenção do art. 28, §9o, "u", da Lei no 8.212/1991 diz respeito a outro regime jurídico, qual seja, para adolescentes antes de completarem 14 anos de idade.

X. O Superior Tribunal de Justiça, sedimentou a matéria ao editar a súmula n.o 646: "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9o, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6o, da Lei n. 8.036/1990."

XI. A regra prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 2.318/1986 foi revogada pela ampla reformulação normativa promovida pelo art. 7o, XXXIII, da Constituição (com Emenda Constitucional no 20/1998); pelo ECA (Lei no 8.069/1990, art. 60 a art. 69); pela Lei no 10.097/2000; e, pela CLT (especialmente o art. 428 da CLT, com as alterações da Lei no 11.180/2005). E o art. 13 da Lei no 8.213/1991 considerada o aprendiz como segurado facultativo tão somente quando não se configurar a situação do art. 11 da mesma lei (o que, à evidência, torna-se obrigatório quando houver contratação por empregador, legitimando a tributação nos moldes da Lei no 8.212/1991).

XII. Apelação da União e Remessa Necessária providas. Recurso Adesivo da impetrante não provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004467-32.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 08/11/2023, Intimação via sistema DATA: 13/11/2023)

A questão controvertida nos autos foi, ainda, recentemente dirimida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.342, ocorrido em 13/08/2025, no qual veio a fixar a seguinte tese jurídica:

A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem (art. 428 da CLT) integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) e das contribuições a terceiros.

Portanto, os jovens aprendizes, com idade entre 14 e 24 anos, são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, sendo que a remuneração paga a eles deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros.

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença. (g.n)

Dessa forma, constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando.

Exsurge o intuito das embargantes de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a parte embargante requer o prequestionamento da matéria, relacionando os dispositivos legais que entende violados.

A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Porém, ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança, no qual se pretendia afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais, GIIL-RAT e contribuições a terceiros sobre valores pagos a jovens aprendizes, sob alegação de omissão quanto à análise de fundamentos constitucionais e com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos constitucionais relativos ao contrato de aprendizagem e à incidência de contribuições previdenciárias, bem como se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, exigindo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao distinguir o regime jurídico do “menor assistido” e do “jovem aprendiz”, reconhecendo a incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração deste último.

A legislação aplicável (art. 65 do ECA e art. 28, § 4o, da Lei no 8.212/91) estabelece que o jovem aprendiz é segurado obrigatório, sendo sua remuneração base de cálculo das contribuições previdenciárias.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1.342, firmou entendimento de que a remuneração decorrente do contrato de aprendizagem integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, GIIL-RAT e contribuições a terceiros.

Não há omissão quanto aos fundamentos constitucionais invocados, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

O prequestionamento não dispensa a existência de vício na decisão, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A remuneração do jovem aprendiz integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, GIIL-RAT e contribuições a terceiros. 3. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a გადაწყვეტ da controvérsia. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXXIII, 93, IX, 195, § 5o, e 201; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 4o e § 9o, “u”; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 64 e 65; CLT, art. 428.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.048.157/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1.342; TRF3, ApelRemNec no 5004467-32.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão